Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0742539-31.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): GLÓRIA MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE Impetrado(s): JUIZ TITULAR DA VARA CÍVEL DO GUARÁ - DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== O pedido de gratuidade restou indeferido à luz do contracheque demonstrado. Na petição de ID 65533703 a impetrante requereu o cancelamento da distribuição do presente remédio processual. Pugna pela extinção do feito sem quaisquer encargos a título de despesas processuais. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;